Tribunal: TJBA
Processo: 8050525-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050525-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: THIERRY MARCEL EMILE MAURICE NICODEME

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO TAVI. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCEDIMENTO CONTEMPLADO NA RN Nº 465/2021 (DUT Nº 143). URGÊNCIA VITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a cobertura integral do procedimento TAVI (Implante Transcateter de Válvula Aórtica), prescrito a beneficiário portador de estenose aórtica grave, sob pena de multa diária. A negativa da operadora apoiava-se na ausência de adaptação contratual à Lei 9.656/98 e na exclusão do procedimento do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões centrais consistem em verificar:
(i) se é legítima a recusa de cobertura de procedimento médico prescrito em caráter de urgência vital, sob o argumento de ausência de previsão contratual e de exclusão do rol da ANS;

(ii) se é cabível a fixação de astreintes pelo descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os firmados antes da Lei 9.656/98 (Súmula 608/STJ).

4.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7.265/DF, fixou a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando presentes requisitos cumulativos, os quais se encontram satisfeitos no caso concreto: prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz, comprovação científica e registro na Anvisa.

5.

Ressalte-se, ainda, que o procedimento TAVI já se encontra contemplado no rol da ANS (RN nº 465/2021, DUT nº 143), o que reforça a abusividade da recusa de cobertura.

6.

A negativa de cobertura, em situação de risco de morte, mostra-se abusiva e contrária à boa-fé contratual, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, bem como aos direitos fundamentais à saúde e à vida (CF, arts. 1º, III, 6º e 196).

7.

O perigo da demora é inverso, prevalecendo a proteção à vida e à saúde do beneficiário sobre eventual impacto econômico da operadora.

8.

As astreintes arbitradas (R$ 500,00/dia, limitadas a R$ 50.000,00) atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revistas de ofício se excessivas ou insuficientes (CPC, art. 537).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso desprovido. Mantida a decisão que determinou a cobertura do procedimento TAVI e a aplicação da multa cominatória.

Teses de julgamento:

1.

A recusa de cobertura de procedimento essencial prescrito em caráter de urgência vital é abusiva, ainda que ausente previsão contratual.

2.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando preenchidos requisitos cumulativos fixados pelo STF (ADI nº 7.265/DF).

3.

A contemplação do TAVI no rol da ANS (RN nº 465/2021, DUT nº 143) reforça a abusividade da recusa de cobertura pela operadora.

4.

A fixação de astreintes é cabível para garantir efetividade da decisão judicial, devendo o valor observar proporcionalidade e razoabilidade, com possibilidade de revisão de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050525-58.2025.8.05.0000
, da Comarca de Tucano, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BRADESCO SAÚDE S/A
,
e, como
AGRAVADO
,

THIERRY MARCEL EMILE MAURICE NICODEME
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.